Tribunal: TJMT
Processo: 1007915-71.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007915-71.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRENTE), JUAN EDUARDO DE CAMPOS - CPF: 466.697.048-79 (RECORRIDO), MATEUS HENRIQUE SOARES TEIXEIRA - CPF: 053.898.211-06 (VÍTIMA), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (TERCEIRO INTERESSADO), J. W. R. D. S. - CPF: 102.146.281-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 934.446.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE –

ART. 33 E 35 DA LEI Nº.11.343/2006, ART. 244-B DO ECA E ART. 155, §4º, II, DO CP – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
HOMOLOGADO E

CONVERTIDA A PRISÃO EM PREVENTIVA
EM SEDE DE
AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO POR JUÍZ PLANTONISTA – POSTERIOR REVOGAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA EM EXPEDIENTE REGULAR

–
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE FIANÇA E LIBERDADE MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS [ART.319 DO CPP] – REQUISITOS DO ART.316 DO CP –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO REQUESTADA – INVIABILIDADE– PERICULLUM LIBERTATIS

NÃO EVIDENCIADO – APELADO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) MESES – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS OU QUEBRA DAS CAUTELARES IMPOSTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar constitui exceção às regras constitucionais e, como tal, deve sempre vir justificada em elementos concretos, extraídos do caso, que demonstrem sua adequação e necessidade para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Recorrido que está em liberdade há mais de 03 (três) meses, e nesse período não há notícias de que ele tenha cometido novo delito ou descumprido as condições impostas.

Diante inexistência de elemento fático que justifique o restabelecimento da custódia preventiva, deve o recorrido permanecer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da prisão em flagrante nº. 1002242-59.2021.8.11.0045 concedeu a liberdade provisória com fiança ao recorrido JUAN EDUARDO DE CAMPOS (Id.86529465), revogando, de ofício, a prisão preventiva que havia sido decretada na audiência de apresentação em sede de plantão judicial (Id.86529457), em decorrência da suposta prática dos crimes de furto qualificado, tráfico, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor.

Consta dos autos, que o recorrido foi preso em flagrante por incursão, em tese, dos delitos de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e furto qualificado, conforme auto de prisão em flagrante. Em audiência de apresentação, em plantão judicial, a Defesa requereu a liberdade provisória ou aplicações de medidas cautelares diversas da prisão, restando indeferida, sendo homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, consubstanciada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Após remetidos os autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o Magistrado com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, revogou o decreto de prisão preventiva e estabeleceu medidas cautelares diversas, incluído, o pagamento de fiança no valor de R$ 1.100,00.

Intimado da decisão, o recorrido declarou não possuir recurso para o pagamento da fiança tampouco familiares que o pudessem ajuda, razão pela qual, a Defesa requereu a dispensa de fiança nos termos do artigo 326, do Código de Processo Penal, o que foi deferido.

Inconformado, o
Parquet
apresentou Recurso em Sentido Estrito pugnando pelo restabelecimento da prisão preventiva do recorrido. (Id.86529485)

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública refutou a tese ministerial, pugnando pelo seu desprovimento. (Id.86529518)

No Juízo de retratação, o d. Magistrado
a quo
manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos (Id.86529520).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya manifestou-se pelo
provimento
do recurso, para decretar a prisão preventiva do recorrido, na ementa assim sintetizada: (Id. 87991472)

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006, ARTIGO 244-B DO ECA E ARTIGO 155, §4º II, DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E REVOGADA DE OFÍCIO DOIS DIAS DEPOIS, COM A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – POSSIBILIDADE – EVIDENCIADO O “PERICULUM LIBERTATIS” DO RECORRIDO, UMA VEZ QUE É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS E AINDA, EMPREENDEU FUGA DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que revogou a prisão preventiva do recorrido JUAN EDUARDO DE CAMPOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do recorrido, em sede de audiência de apresentação, no plantão judicial, sob os seguintes fundamentos: (Id.86529457)

“[...] Vistos em plantão judiciário.

O D. Delegado de Polícia da Comarca de Lucas do Rio Verde, informou a este Juízo plantonista a prisão em flagrante de JUAN EDUARDO DE CAMPOS, efetuada no dia 09/04/2021, comunicado ao juízo no prazo legal, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução n.° 216/2015 do CNJ.

Infere-se do auto de prisão que o indiciado fora detido em estado de flagrância pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas e artigo 155, § 4º, do Código Penal, havendo ainda notícia da participação de menor de idade nas ocorrências, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunha, e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do Flagrado, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do CPP.

E, no que tange ao comando normativo inserido no art. 50, § 1. ° da Lei n. 11.343/2006, observo que foi confeccionado o laudo de constatação preliminar, ID nº 53129288 – fl. 5.

Sendo assim, não havendo ilegalidades,
homologo
a prisão em flagrante.

Atenta a nova sistemática trazida pela Lei nº 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Codéx,
passo à análise da manutenção da custódia do detido.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
”

Os crimes ora imputados ao indiciado é, ao menos em tese, doloso e impinge pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com a análise dos autos, verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 53129268), dos termos de depoimentos (id. 53129271, 53129272), termo de declaração da vítima (id. 53129273), termo de declaração do menor J.W.R.D.S. (id. 53129274), termo de interrogatório do detido (id.53129276), termo de Exibição e Apreensão (id. 53129279) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 53129288 – fl. 5).

Ressai dos autos, que o flagranteado Juan juntamente com o menor J.W.R.D.S., realizaram furto no estabelecimento comercial “Tabacaria” de propriedade do Sr. Matheus Henrique Soares Teixeira. Em rondas pela localidade, os agentes policiais lograram êxito em abordar o detido Juan juntamente com o menor J.W., e que em revistas, com Juan foi localizado a quantia de 3 (três) porções de substância entorpecente análoga a maconha e quantia em dinheiro. Em busca na mochila que estava com Juan, foi localizado materiais de Narguilé, tendo posteriormente confessado que teriam realizado o furto no estabelecimento comercial Tabacaria. Em busca nas residências, foram localizados demais produtos do furto.

Em seu depoimento na DELPOL, o menor J.W.R.D.S., confessou a prática do furto juntamente com o flagranteado Juan, indicando com riqueza de detalhes como se deu a prática delituosa.

Dos fatos, há indícios suficientes, por ora, para o indiciamento por crime de tráfico de drogas e furto qualificado, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente.

Sem maiores delongas, o resultado útil da prisão, neste caso, mostra-se justificado pela maneira com que o flagranteado Juan se dedica a prática de condutas delitivas, pois verifico que possui uma vasta ficha criminal, destaco os Boletins de Ocorrências, em anexo, números 147747/2019 (ameaça), 136313/2016 (direção perigosa), 40824/2016 (furto), 45744/2016 (tráfico de drogas) e 272719/2019 (uso de drogas).

Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva.

O
Periculum Libertatis
esta configurado, pois vislumbra-se que no momento que o acusado visualizou os agentes policiais, tentaram se evadir do local com a motocicleta, a fim de se desvencilhar do flagrante.

A ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 310, II, DO CPP. SUPERVENIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE COM CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. PARECER ACOLHIDO. 1. Havendo sido devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva, com base em elementos concretos dos autos - notadamente na possibilidade de reiteração delitiva -, deve ser mantida a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva pelo Juízo monocrático, independentemente de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, encontra respaldo no art. 310, II, do Código de Processo Penal. 3. No caso, foi destacado pelas instâncias ordinárias que o recorrente é reincidente e cometeu novo delito quando se encontrava em cumprimento de pena em prisão domiciliar, o que, por si só, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Recurso habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 102716 MG 2018/0231252-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019)

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado JUAN EDUARDO DE CAMPOS

em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Expeça-se Mandado de prisão no BNMP.
A FIM DE MAIOR CELERIDADE, SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO.

Serve a presente decisão como autorização para ingresso na Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde-MT.

Considerando que o detido deverá ser encaminhado à Cadeia de Lucas do Rio Verde, deverá ser realizado o Exame de Corpo de delito, COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

Apense-se a presente aos autos de IP e arquive-se, nos termos da norma de regência. Às providências
.
Saem as partes presentes pessoalmente intimadas. Cumpra-se. Às providências.
(Negritou-se)

Remetidos os autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca, foi revogado o decreto de prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas, bem como, fixada fiança no valor de R$ 1.100,00, com fundamento no artigo 316, do Código de Processo Penal, nos seguintes fundamento,
in verbis
: (Id.86529465)

“[...]Vistos etc.,

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante do conduzido
Juan Eduardo de Campos,
pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput,
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº. 11.343/2006, no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/1990.

Durante o plantão regional, em sede de audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva (id. 53135366).

Encerrado o plantão, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preconiza o artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal que:

“Art. 5º. (...).

LXVI - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Nesse sentido, dispõe o artigo 321 do Código de Processo Penal:

“Ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código”.

Por outro lado, estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”.

Segundo o nobre professor
JULIO FABBRINI MIRABETE
, em sua obra Código de Processo Penal, Editora Atlas S/A, pág. 790, a prisão preventiva
“é considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Só se justifica em situações específicas, em casos especiais em que a custódia provisória seja indispensável. Por essa razão, a lei deixou de prever como obrigatória a prisão em determinadas situações, para ser uma medida facultativa, devendo ser aplicada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos nas normas processuais”.

No caso versando, embora haja prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva em relação ao crime de furto e corrupção de menor, não vislumbro a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Analisando detidamente os autos, verifico que as circunstâncias do crime de furto e de corrupção de menor são normais à espécie, não merecendo, assim, maiores reprovações, de modo que, conforme orientação da jurisprudência dominante, são insuficientes, por si só, para manutenção da prisão em flagrante.

Por oportuno, ressalta-se que o valor da
res furtiva
não é de grande monta e foram recuperados os objetos subtraídos.

À respeito, vejamos os seguintes julgados:

“É insuficiente a simples invocação da natureza e gravidade do crime como causas determinantes da prisão preventiva, fazendo-se necessária a demonstração, em despacho fundamentado, dos pressupostos que informam e justificam a sua imprescindibilidade, sob pena de incorrer-se em constrangimento ilegal”.
(TACRSP, RJDTACRIM 34/407).

Nesse sentido:

“A gravidade da infração, só por si, não induz necessariamente a custódia preventiva ou provisória se são bons os antecedentes do réu, ou se for primário e com residência fixa e empregos fixos”.
(TJSP, RT 601/321).

No que tange ao crime de tráfico ilícito de droga e associação para o crime de tráfico ilícito de droga, no que pese a apreensão de droga com o custodiado, entendo que necessita de maiores diligências investigativas a fim de demonstrar a natureza mercantil, notadamente diante da pequena quantidade de droga apreendida com o custodiado, qual seja, 07g de maconha.

Ademais, ressalta-se que não foram apreendidos apetrechos próprios do crime de tráfico ilícito de droga, tão pouco foram realizadas diligências prévias pelos policiais para atestarem a mercancia de entorpecente,
máxime
quando o custodiado afirmou ser usuário de droga.

Insta consignar também que o conduzido é primário e possuidor de bons antecedentes (consulta ao site TJ/MT e Sistema Apolo), além de exercer atividade lícita e possuir endereço fixo nesta urbe.

Além do mais, embora o Ministério Público tenha opinado pela decretação da prisão preventiva, vislumbra-se que o Delegado de Polícia não representou nesse sentido.

Por fim, observo que se mostra necessária e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para pacificação social e preservação da persecução penal, sendo certo que a prisão deve ser a
ultima ratio
.

Diante das considerações acima esposadas, apesar de haver provas caracterizadoras do “
fumus commissi delicti
”, entendo que no caso em comento não se encontra presente nos autos o “
periculum libertatis
”, isto é, fatos que demonstrem a necessidade do indiciado permanecer segregado para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

ISSO POSTO
, com fundamento no artigo 316, do Código de Processo Penal,
REVOGO
o decreto de prisão preventiva contra o conduzido
JUAN EDUARDO DE CAMPOS,
qualificado nos autos, mediante o cumprimentos das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a)

Não se ausentar da Comarca sem prévia comunicação a este Juízo;

b)

Não mudar de endereço sem prévia comunicação a este Juízo;

c)
Comparecerem mensal na Secretaria da Vara para informar e justificar suas atividades;

d) Pagamento de fiança no valor de R$ 1.100,00, considerando o binômio: ressarcimento de eventuais danos causados é vítima e condições financeiras do custodiado.

Advirto
o custodiado que o descumprimento das medidas cautelares acima fixadas poderá acarretar no decreto da prisão preventiva.

Comprovado o pagamento da fiança, expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem pagamento da fiança, certifique-se e dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para requerer o que entender necessário.

Após, arquive-se, com as cautelas de estilo, certificando e juntando cópia da presente decisão nos autos principais.

Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades legais.[...]”

Com efeito, conforme evidenciados dos autos, houve a dispensa do recolhimento da fiança, por parte do magistrado (Id.86529502), diante da configurada hipossuficiência do recorrido, sendo o mesmo colocado em liberdade em 21/04/2021 conforme alvará de soltura (Id.86529513), subsistindo as demais medidas cautelares.

À luz do noticiado, constata-se que a quantidade do entorpecente apreendido 0,7g (sete gramas) de maconha (Id.86529453-fl.05/06) não faz alusão a traficância de grande escala, tampouco resta inobservada violência e grave ameaça na conduta.

Entrementes, registro que eventuais ações penais e procedimentos policiais deflagrados em desfavor do recorrido,
in casu
, não podem ser utilizados como argumento jurídico objetivando conferir aptidão ao restabelecimento da prisão.

Nesta linha intelectiva, o magistrado, ao decidir pela revogação da prisão do recorrido, evidenciou a inexistência de elementos autorizadores da manutenção do decreto preventivo conforme dispõe o art. 312 do CPP, impondo medidas cautelares diversas da prisão consoante o art.319 do CPP.

Não se está a desconsiderar a gravidade dos delitos que envolveram o recorrido, mas, importa registrar, que a imposição da medida extrema de privação da liberdade nas circunstâncias atuais não se revela proporcional, em especial, quando equalizada com as medidas cautelares impostas.

Nesse sentido é seguinte precedente jurisprudencial:

“[...]
A prisão preventiva é, em nosso sistema, medida excepcional, somente tendo lugar quando, à vista de fatos e circunstâncias provadas nos autos, exsurgir a necessidade dela, para salvaguarda da ordem pública, da ordem econômica, como conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
.” (RSE 30786/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 29/05/2015)

Ademais, considerando que a decisão atacada é datada de 12 de abril de 2021 (Id.86529465), ou seja, proferida há mais de 03 meses, sem que tenham sobrevindo notícias de que o recorrido tenha incorrido na quebra das cautelares estabelecidas [elemento apto a evidenciar a necessidade da custódia para conveniência instrução], ou cometido nova infração penal, [razão que autorizaria o decreto cautelar para garantia da ordem pública] ou se evadido do distrito da culpa, inobservo nos autos elementos aptos a conferir a concretude e densidade necessidade ao restabelecimento da prisão processual do recorrido.

A propósito, a jurisprudência:

“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
PRISÃO PREVENTIVA FOI REVOGADA POR RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA
RESTABELECER
A
PRISÃO. FUMUS COMISSI DELICTI PRESENTE. PERICULUM LIBERTATIS NÃO CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, resta configurado o
fumus
comissi delicti, porquanto
a materialidade encontra-se comprovada e os indícios de autoria estão presentes nos autos. Por outro lado, não vislumbro configurado o
periculum
libertatis, uma vez que o recorrido já se encontra
em liberdade desde março de 2020 e não houve fatos novos capazes de comprovar
a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. 2.
Para que haja o restabelecimento da
prisão, deve restar demonstrada
a imprescindibilidade da custódia preventiva, através da demonstração de fatos novos desde
a soltura do acusado. Precedentes. STJ. 3.
Recurso improvido
.”
(TJES; RSE 0001609-68.2020.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 07/07/2021; DJES 22/07/2021)

Por todo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo-se inalterada a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido e estabeleceu medidas cautelares diversas.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021